Tribunal: TJPA
Processo: 0806043-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806043-54.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE ARBITROU EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE QUE FOSSE ARBITRADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE MENSURAR.

O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM HIPÓTESE DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DEVE CORRESPONDER AO PREÇO DO IMÓVEL CONSTANTE DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL JÁ ARBITRADO NO MENOR VALOR PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não há o que se falar em condenação a percentual sobre proveito econômico obtido, posto que a presente ação não fora proposta com vistas a receber proveito econômico, sendo que este não é passível de mensuração.

II - Não sendo possível mensurar o proveito econômico, o CPC em seu art.85, § 2º, estabelece que
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

III -
os honorários já foram fixados no percentual mínimo de dez por cento, tendo por base os critérios trazidos pelo legislador no art.85, § 2º do CPC/15, quais sejam
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV -
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao valor atribuído à causa em hipótese de ação de adjudicação compulsória, tendo concluído que nestes casos o valor atribuído deve corresponder ao preço do imóvel constante do contrato.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806043-54.2022.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

ADVOGADO:

LÍGIA DOS SANTOS NEVES

APELADO: ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: LEONARDO ASSIS DA SILVA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB
nos autos de Ação de Adjudicação compulsória na qual litiga contra
ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA.

Narrou o autor em sua peça vestibular que celebrou em 02 de dezembro de 1987 contrato de compra e venda de bem imóvel com a requerida, tendo adquirido da mesma o imóvel situado na Rua Dezesseis A, nº. 92, Cj. Promorar, bairro Maracangalha, Belém-PA, sendo que, recentemente, o requerente buscou a compradora do imóvel e a COHAB, para requerer a carta de quitação do mesmo, a fim de vender o bem a outra pessoa, entretanto não obteve êxito posto que este teria sido vendido originariamente a outra pessoa, a qual teria firmado o contrato com o bem em garantia hipotecária.

No entanto, conforme o contrato entabulado entre a COHAB e MARIA CASTELO (antiga compradora), caso a mutuária restasse insolvente, atrasando 03 (três) prestações consecutivas do negócio, poderia a requerida retomar o imóvel, e dar por rescindido o negócio jurídico. Página 4 de 12 Foi exatamente o que ocorreu neste caso, tendo a COHAB lavrado Termo de Retomada de Imóvel à época dos fatos, revertendo para si a propriedade do bem, sendo que embora tenha ocorrido a retomada do bem, tal situação nunca fora regularizada pela Requerida.

Pretende com a presente ação a outorga do título definitivo do imóvel, consumando-se sua adjudicação compulsória.

Acostou documentação.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado de Piso julgou procedente a demanda, tendo deferido a adjudicação compulsória do imóvel, condenando a parte Requerida aos honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizado.

Após a oposição de Embargos de Declaração, a sentença foi integralizada para que a condenação em honorários recaísse sobre o valor da causa, já que não houve condenação.

Inconformada, a parte Requerida interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra a condenação em honorários, argumentando que esta ocasionaria enriquecimento sem causa e na verdade a condenação deveria incidir sobre o proveito econômico obtido, que seria o valor da quitação e transferência da propriedade do imóvel.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806043-54.2022.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

ADVOGADO:

LÍGIA DOS SANTOS NEVES

APELADO: ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: LEONARDO ASSIS DA SILVA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo e passo à sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB
nos autos de Ação de Adjudicação compulsória na qual litiga contra
ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA.

A matéria devolvida a este Juízo Ad quem gira em torno exclusivamente dos honorários de sucumbência, tendo a Apelante alegado que o percentual fixado não deveria incidir sobre o valor da causa como entendeu o Juízo Singular, mas sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado através da ação.

A pretensão do Recorrente não merece receber qualquer acolhimento, senão vejamos.

Inicialmente não há o que se falar em condenação a percentual sobre proveito econômico obtido, posto que a presente ação não fora proposta com vistas a receber proveito econômico.

Na verdade, o que há em tela é uma ação que objetivava a adjudicação compulsória de bem imóvel que, a despeito de ter a sua propriedade adquirida, por uma negligência da Apelante no procedimento de registro, o proprietário vinha sofrendo limitações no seu direito.

A sentença determinou que o bem fosse adjudicado ao Apelado e, a meu ver, fora uma determinação que assegurou seu direito de propriedade, mas não trouxe um proveito econômico passível de mensuração, para que o percentual incidisse sobre ele.

Assim, não sendo possível mensurar o proveito econômico, o CPC em seu art.85, § 2º, estabelece que
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vale dizer que os honorários já foram fixados no percentual mínimo de dez por cento, tendo por base os critérios trazidos pelo legislador no art.85, § 2º do CPC/15, quais sejam
o grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Quanto ao valor da causa, verifico que não houve qualquer impugnação por parte da Apelante no momento propício, qual seja o da contestação.

Ademais, ainda que tivesse se insurgido quanto a este mister, impende salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao valor atribuído à causa em hipótese de ação de adjudicação compulsória, tendo concluído que nestes casos o valor atribuído deve corresponder ao preço do imóvel constante do contrato, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PREÇO ATRIBUÍDO AO IMÓVEL NO CONTRATO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO COMO PARADIGMA. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que o valor atribuído à ação de adjudicação compulsória corresponde ao preço do imóvel constante no contrato. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, 'na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida'" (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 11/05/2018). 3. Em conformidade com o disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1º, do RISTJ, a demonstração da divergência exige não apenas a transcrição da ementa ou voto do acórdão Página 11 de 12 paradigma, mas que o recorrente realize o devido cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no recurso especial interposto pela agravante. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, provimentos judiciais monocráticos não se mostram idôneos para configurar dissídio jurisprudencial. 5. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1756639/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, senão o desacolhimento da pretensão da Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024